Tribunal: TJBA
Processo: 0505678-15.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505678-15.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: VALBER CAVALCANTE GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
JEFFERSON SOUZA DO CARMO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu a ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte exequente, diante da ausência de impulsionamento do feito. O Apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, exigência legal para configuração do abandono processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a validade da sentença extintiva proferida com base no art. 485, III, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no abandono da causa exige, além da inércia processual por mais de 30 dias, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A intimação pessoal constitui requisito legal de procedibilidade para a decretação do abandono, não sendo suprida por mera publicação dirigida aos advogados no Diário da Justiça Eletrônico.

O descumprimento da exigência legal configura vício de procedimento (error in procedendo), impondo a nulidade da sentença extintiva.

Atos normativos internos do Tribunal, como o Provimento CGJ nº 04/2013, não podem se sobrepor ao que dispõe a legislação federal sobre o devido processo legal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma a imprescindibilidade da intimação pessoal da parte para validade da extinção por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal.

A ausência da intimação pessoal da parte autora configura vício de procedimento que impõe a anulação da sentença extintiva.

A publicação dirigida exclusivamente ao advogado da parte não supre o requisito da intimação pessoal exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0505678-15.2016.8.05.0146
, em que figuram como Recorrente

BANCO DO BRASIL S/A

e Recorrido
s

NEUZETE GONCALVES CAVALCANTE
e
VALBER CAVALCANTE GONCALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03